Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600327-95.2024.6.16.0034
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTAS
VEDADAS
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE
MONUMENTO
E
ENTREVISTA
PARA
EMISSORA LOCAL. ARTIGOS 73, VI, "C",
E
77
DA
LEI
Nº
9.504/97.
CONFIGURAÇÃO
DA
SEGUNDA
CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
interposto
pelo
Ministério
Público Eleitoral contra a decisão que julgou
improcedente a representação eleitoral
movida em face da candidata a vice-prefeita
Ieda Regina Schimalesky Waydzik e do
candidato a prefeito Rafael Lucas, não
eleitos, por suposta prática de condutas
vedadas previstas nos arts. 73, VI, "c", e 77
da Lei nº 9.504/97. Alega-se que a

Num. 44222450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
candidata participou de inauguração de
monumento municipal durante o período
vedado e concedeu entrevista a emissora
de rádio local, o que comprometeria a
igualdade
de
oportunidades
entre
os
candidatos. O recorrente pleiteia a reforma
da decisão para aplicação de sanções de
multa e cassação do registro dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a participação da candidata em
evento de descerramento de monumento
municipal caracteriza inauguração de obra
pública vedada pelo art. 77 da Lei nº
9.504/97 e (ii) determinar se a entrevista
concedida pela candidata a uma rádio local
configura pronunciamento em cadeia de
rádio vedado pelo art. 73, VI, "c", da mesma
lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
participação
em
evento
de
descerramento de monumento custeado
com
recursos
públicos
caracteriza
a
conduta vedada descrita no art. 77 da Lei nº
9.504/97, uma vez que a finalidade da
norma é impedir o uso de recursos públicos
em
benefício
de
candidaturas.
A
jurisprudência do TSE considera que a
inauguração de obras públicas em período
vedado inclui eventos de qualquer porte que
impliquem entrega ou exposição pública de
bens custeados pelo erário.
4. Contudo, a aplicação de sanções deve
observar a proporcionalidade, sobretudo
quando a participação do candidato em
evento é discreta e sem caráter ostensivo.
No caso em análise, o evento foi de
pequena escala, sem amplificação de som
ou aparato promoc

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600327-95.2024.6.16.0034

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 09/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Abuso - De Poder
Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600327-
95.2024.6.16.0034, que julgou improcedente os pedidos do Ministério Público Eleitoral i) para
reconhecer a prática, pela requerida Ieda Regina Schimalesky Waydzik, das condutas vedadas
descritas no art. 73, caput e inc. VI, alínea "c" e art. 77, caput, ambos da Lei 9.504/97, e, por
conseguinte, ii) para lhe aplicar as sanções previstas respectivamente nos §§4º e 5º do art. 73 e
parágrafo do artigo 77, do mesmo diploma legal. (Representação por conduta vedada ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fulcro nos Lei n.° 9.504/1997, Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral n°. 26.608/2019 e n.° 23.610/2019, em face de Ieda Regina Schimalesky Waydzik, Rafael
Felipe Lucas, alegando, que a requerida praticou condutas vedadas, dentre elas: i) participou da
inauguração de um monumento municipal; e ii) fez se pronunciou em cadeia de rádio fora do
horário eleitoral gratuito.) (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 02/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX)
RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
IEDA REGINA SCHIMALESKY WAYDZIK (RECORRIDA)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
RAFAEL FELIPE LUCAS (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222450
27/11/2024
10:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44222450 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.604

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600327-95.2024.6.16.0034 – Irati – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDA: IEDA REGINA SCHIMALESKY WAYDZIK
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE LUCAS
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
CONDUTAS
VEDADAS
A
AGENTES
PÚBLICOS.
PARTICIPAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE
MONUMENTO
E
ENTREVISTA
PARA
EMISSORA LOCAL. ARTIGOS 73, VI, "C",
E
77
DA
LEI
Nº
9.504/97.
CONFIGURAÇÃO
DA
SEGUNDA
CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
interposto
pelo
Ministério
Público Eleitoral contra a decisão que julgou
improcedente a representação eleitoral
movida em face da candidata a vice-prefeita
Ieda Regina Schimalesky Waydzik e do
candidato a prefeito Rafael Lucas, não
eleitos, por suposta prática de condutas
vedadas previstas nos arts. 73, VI, "c", e 77
da Lei nº 9.504/97. Alega-se que a

Num. 44222450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
candidata participou de inauguração de
monumento municipal durante o período
vedado e concedeu entrevista a emissora
de rádio local, o que comprometeria a
igualdade
de
oportunidades
entre
os
candidatos. O recorrente pleiteia a reforma
da decisão para aplicação de sanções de
multa e cassação do registro dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a participação da candidata em
evento de descerramento de monumento
municipal caracteriza inauguração de obra
pública vedada pelo art. 77 da Lei nº
9.504/97 e (ii) determinar se a entrevista
concedida pela candidata a uma rádio local
configura pronunciamento em cadeia de
rádio vedado pelo art. 73, VI, "c", da mesma
lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
participação
em
evento
de
descerramento de monumento custeado
com
recursos
públicos
caracteriza
a
conduta vedada descrita no art. 77 da Lei nº
9.504/97, uma vez que a finalidade da
norma é impedir o uso de recursos públicos
em
benefício
de
candidaturas.
A
jurisprudência do TSE considera que a
inauguração de obras públicas em período
vedado inclui eventos de qualquer porte que
impliquem entrega ou exposição pública de
bens custeados pelo erário.
4. Contudo, a aplicação de sanções deve
observar a proporcionalidade, sobretudo
quando a participação do candidato em
evento é discreta e sem caráter ostensivo.
No caso em análise, o evento foi de
pequena escala, sem amplificação de som
ou aparato promocional, limitando-se ao
descerramento de um monumento em
contexto simples, sem risco significativo de
desequilíbrio do pleito.
5. A entrevista concedida pela candidata a
uma única emissora de rádio local não

Num. 44222450 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
caracteriza "cadeia de rádio" nos termos do
art. 73, VI, "c", da Lei nº 9.504/97, uma vez
que o dispositivo exige a transmissão
simultânea por várias emissoras, coordenada para alcançar ampla
divulgação, e tampouco "pronunciamento",
mas mera entrevista. A transmissão isolada
por uma emissora local não se enquadra na
definição de "cadeia" e, portanto, não
constitui infração.
6. Não se aplica sanção pecuniária para a
conduta vedada descrita no art. 77 da Lei nº
9.504/97,
pois
o
dispositivo
prevê
exclusivamente as sanções de cassação de
registro ou diploma. Como a chapa dos
recorridos não foi eleita, não há interesse
na cassação de registro, tampouco existe
diploma a ser cassado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A participação de candidato em evento
de descerramento de monumento custeado
com recursos públicos caracteriza conduta
vedada pelo art. 77 da Lei nº 9.504/97,
independentemente
da
formalidade
do
evento.
2. A sanção por conduta vedada deve
observar o princípio da proporcionalidade,
sendo possível afastar a cassação de
registro ou diploma quando a participação
do candidato é discreta e sem impacto
significativo no equilíbrio do pleito.
3. A concessão de entrevista a uma única
emissora local não configura "cadeia de
rádio" para fins do art. 73, VI, "c", da Lei nº
9.504/97, que exige transmissão simultânea
em rede para a configuração da infração.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, arts. 73, VI, "c", e 77.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-

Num. 44222450 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
REspe nº 171064, Rel. Min. Rosa Weber,
DJE 03/08/2018; TSE, AgR-REspe nº
47371, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJE 27/10/2014; TSE, REspe nº 1527171,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE
02/10/2014.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Rafael Felipe Lucas e Ieda Regina Schimalesky Waydzik, sob a alegação de prática de conduta
vedada em período eleitoral (id. 44100030).
Por sentença (id. 44100265), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44100272), aduzindo, em síntese, que a recorrida
participou de inauguração de monumento municipal, fato proibido após o início do período
eleitoral conforme o art. 77 da Lei nº 9.504/97, e concedeu entrevistas a veículos de imprensa,
infringindo o art. 73, inciso VI, “c”, destacando o impacto do ato na paridade do pleito,
considerando a utilização da máquina pública e a divulgação ampla do evento, e requer a reforma
da decisão para aplicação de sanções de multa e cassação de registro dos recorridos.
Contrarrazões (id. 15355766) pelo não provimento. Os recorridos sustentam que a participação
da recorrida Ieda na inauguração de monumento municipal não configura uma inauguração de
obra pública, pois se tratou de um evento simples, sem cerimônia, palanque ou público
expressivo. Além disso, defendem que a entrevista concedida a uma única emissora local não
caracteriza pronunciamento em cadeia de rádio, conforme interpretação restritiva do art. 73, VI,
"c", da Lei 9.504/97. Por fim, invocam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
apontando que a presença discreta e não destacada no evento não compromete a isonomia
eleitoral, sendo inadequada a aplicação de penalidades mais severas, como a cassação do
registro ou diploma.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44150618). Sustenta que a decisão de primeira instância, que rejeitou a denúncia de conduta
vedada, deve ser reformada, pois há provas suficientes de que Ieda Regina Schimalesky

Num. 44222450 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
Waydzik, candidata a vice-prefeita, participou da inauguração de um monumento municipal e deu
entrevista à rádio local durante o período vedado, violando os artigos 73, inciso VI, “c”, e 77 da Lei
nº 9.504/97. Enfatiza que essas condutas, por si sós, configuram uso da máquina pública para
benefício eleitoral, comprometendo a igualdade entre os candidatos, e, em um município de
pequeno porte, tal exposição tem um impacto significativo, favorecendo a candidata de forma
desproporcional.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE no dia 19/09/2024
(id. 44100269) e as razões foram protocoladas no dia 20/09/2024 (id. 44100272).
Os recorridos foram intimados para apresentação de contrarrazões em 25/09/2024 (id. 44100279)
e as protocolaram em 28/09/2024 (id. 44100278), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à
sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se o recorrente Ministério Público Eleitoral contra a improcedência da
representação ajuizada contra Ieda Regina, vice-prefeita de Irati, candidata à reeleição, e o então
candidato a prefeito Rafael Lucas, não eleitos, em razão de suposta prática de condutas vedadas
previstas nos arts. 73, VI, c, e 77, ambos da Lei n. 9.504/97.
No que respeita à participação na inauguração de obra pública, o juízo de primeira instância
concluiu que, apesar de a candidata Ieda Regina Schimalesky Waydzik ter participado do
descerramento de um monumento municipal, o evento não constituiu uma inauguração formal de
obra pública, conforme exigido pelo art. 77 da Lei nº 9.504/97. Destacou-se que a cerimônia foi
simples e desprovida de solenidade, sem a presença de grande público ou aparato de
autoridades, não se configurando, portanto, um evento capaz de afetar a igualdade de
oportunidades entre os candidatos. Além disso, o monumento inaugurado não se enquadra no
conceito de “obra pública” previsto na legislação eleitoral, uma vez que não envolveu
intervenções de engenharia ou construções abrangidas pelo conceito de obra pública estrito,
como estabelecido por doutrinadores e em consonância com jurisprudência consolidada.
Em relação ao pronunciamento em cadeia de rádio, a sentença consigna que as declarações
dadas pela candidata à rádio local Najuá não caracterizam uma "cadeia de rádio" conforme o art.
73, inciso VI, alínea “c”, da Lei nº 9.504/97. Ponderou-se que a expressão “cadeia de rádio” exige
a formação de uma rede convocada por autoridade competente para transmissões em múltiplas
emissoras, o que não ocorreu no caso em análise. Apenas uma emissora transmitiu a fala da
candidata, o que, segundo o entendimento consolidado do TSE, não configura infração à vedação

Num. 44222450 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
eleitoral mencionada, reforçando que a entrevista não trouxe desequilíbrio ao pleito.
Contra tal decisão, o recorrente alega que a recorrida participou de inauguração de monumento
municipal, fato proibido após o início do período eleitoral conforme o art. 77 da Lei nº 9.504/97, e
concedeu entrevistas a veículos de imprensa, infringindo o art. 73, inciso VI, “c”. Destaca o
impacto do ato na paridade do pleito, considerando a utilização da máquina pública e a
divulgação ampla do evento, e requer a reforma da decisão para aplicação de sanções de multa e
cassação de registro dos recorridos.
Os recorridos, por sua vez, sustentam que a participação da recorrida Ieda na inauguração de
monumento municipal não configura uma inauguração de obra pública, pois se tratou de um
evento simples, sem cerimônia, palanque ou público expressivo.
Além disso, defendem que a entrevista concedida a uma única emissora local não caracteriza
pronunciamento em cadeia de rádio, conforme interpretação restritiva do art. 73, VI, "c", da Lei
9.504/97.
Por fim, invocam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, apontando que a presença
discreta e não destacada no evento não compromete a isonomia eleitoral, sendo inadequada a
aplicação de penalidades mais severas, como a cassação do registro ou diploma.
Em seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral sustenta que há provas suficientes de que Ieda
Regina Schimalesky Waydzik, candidata a vice-prefeita, participou da inauguração de um
monumento municipal e deu entrevista à rádio local durante o período vedado, violando os artigos
73, inciso VI, “c”, e 77 da Lei nº 9.504/97, enfatizando que essas condutas, por si sós, configuram
uso da máquina pública para benefício eleitoral, comprometendo a igualdade entre os candidatos,
e, em um município de pequeno porte, tal exposição tem um impacto significativo, favorecendo a
candidata de forma desproporcional.
Pois bem.
Segundo a Lei n. 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo
quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das
funções de governo;
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito,
a inaugurações de obras públicas.
A alegação inicial do Ministério Público Eleitoral refere-se à participação da representada Ieda em
um evento de descerramento de monumento público, no Parque de Exposições CT Willy Laars,
ocorrido durante o 34º Rodeio Crioulo de Integração de Irati.

Num. 44222450 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
O recorrente alega ainda que a candidata infringiu o art. 73, VI, “c”, da Lei das Eleições, ao
conceder entrevista à rádio local Najuá durante o referido ato.
Não há controvérsia quanto à presença da recorrida Ieda no ato e à concessão de entrevista à
Rádio, o que foi devidamente comprovado na peça de ingresso face à colação de imagens e
vídeos, não impugnados pelos recorrentes. Segundo as provas juntadas aos autos (ids 44100031
a 44100187), o evento contou com a presença da representada e a obra, conforme se extrai dos
autos, foi custeada com recursos públicos.
O recurso, contudo, não vinga.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
Da Participação em Inauguração de Obra Pública
O juízo de primeira instância entendeu que o monumento em questão (i) não se enquadra no
conceito de obra pública e (ii) o evento, por ser simples e desprovido de solenidade formal, não
configurava a inauguração de que trata o artigo 77 da Lei das Eleições.
Todavia, o conceito de "obra pública" para os fins eleitorais do art. 77 da Lei n. 9.504/97 abrange
a construção de monumentos custeados com recursos públicos. Isso porque, conforme diz José
Jairo Gomes, "a ratio desse art. 77 é impedir o uso da máquina estatal em favor de candidatura,
sendo prestigiadas a impessoalidade e a moralidade na Administração Pública. Quer-se impedir
que obras patrocinadas com recursos públicos sejam desvirtuadas em prol de
candidatos" (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 2024, p. 628).
A jurisprudência do TSE sustenta que a inauguração de obras públicas em período vedado inclui
eventos de qualquer porte ou formalidade, desde que impliquem a entrega ou exposição pública

Num. 44222450 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
de bens financiados pelo erário, incluindo monumentos e outras estruturas de valor simbólico.
Contudo, ainda que a presença da representada no evento caracterize a infração ao art. 77, é
necessário avaliar a gravidade dessa conduta para a imposição de sanções.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. COMPARECIMENTO À INAUGURAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ART. 77 DA LEI Nº
9.504/97.
PARTICIPAÇÃO
ATIVA
DA
CANDIDATA
DURANTE
O
EVENTO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
REEXAME.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
NÃO
PROVIMENTO.
Histórico da demanda
(...)
2. Negado seguimento ao recurso, monocraticamente, pelos seguintes fundamentos: (i) a
resolução da controvérsia independe da pretensa análise relativa ao conceito e à abrangência
da expressão "inauguração de obra pública"; (ii) aplicável o princípio da proporcionalidade
consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, uma vez assentado no aresto regional a
ausência de elementos probatórios que apontassem a ativa participação da candidata no evento;
e (iii) impossibilitado o reexame do conjunto probatório dos autos, nos termos da Súmula nº
24/TSE.
Do agravo regimental
3. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação do princípio da
proporcionalidade na representação por conduta vedada descrita no art. 77 da Lei nº
9.504/97, para afastar a sanção de cassação do diploma, quando a presença do candidato
em inauguração de obra pública ocorre de forma discreta e sem participação ativa no
evento, pois não resulta na quebra da igualdade de chances entre os concorrentes na
disputa eleitoral.
4. Inalterável a premissa fática constante do aresto regional de que ausente protagonismo da
candidata durante o evento, por força da Súmula nº 24/TSE, conclui-se que a decisão recorrida
está alinhada à jurisprudência deste Tribunal Superior.
Agravo regimental não provido.
[TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº171064, Acórdão, Min. Rosa Weber,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/08/2018]
Da análise das provas se extrai que o evento foi realizado de maneira discreta, com a presença
de aproximadamente poucas pessoas, sem palanque ou amplificação de som, e a candidata Ieda
Regina Schimalesky Waydzik limitou-se a descerrar o saco plástico que cobria o monumento.
Essa participação não se revestiu de caráter ostensivo ou promocional que pudesse comprometer
a igualdade entre os candidatos.
A gravidade da conduta deve ser devidamente demonstrada para justificar sanções. Quando a
presença do candidato ocorre de forma discreta, sem participação ativa na solenidade, é possível
afastar a cassação de diploma, considerando o princípio da proporcionalidade (Gomes, p. 630).
A jurisprudência do TSE, em diversos casos, tem reforçado a importância da análise do contexto

Num. 44222450 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
e do impacto real das condutas sobre o equilíbrio do pleito e se encaminha no sentido de que,
mesmo configurando a infração, a gravidade da conduta deve ser ponderada, principalmente
quando a participação do candidato é inexpressiva. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA.
COMPARECIMENTO
A
INAUGURAÇÃO
DE
OBRA
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.1. É incontroverso que o agravante José Bento Leite
do Nascimento compareceu a inauguração de obra pública no Município de Soledade/PB
faltando menos de quinze dias para o pleito, em violação ao art. 77 da Lei 9.504/97.2. Todavia,
deve ser aplicado no caso dos autos o princípio da proporcionalidade, notadamente diante da
ausência de participação ativa do agravante no referido evento, não tendo havido, assim, quebra
da igualdade entre oscandidatos.3. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso
especial eleitoral, julgando-se improcedentes os pedidos.
[TSE. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº47371, Acórdão, Min. João Otávio De
Noronha, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2014;]
Ademais, passada a eleição, verifica-se que e os representados não foram eleitos, o que indica a
falta de impacto significativo da conduta sobre o resultado eleitoral.
De se notar que a jurisprudência é firme no sentido de ser irrelevante essa constatação, bastando
a prática da conduta de forma objetiva. No sentido:
(...)
5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do TSE, segundo a qual "os
efeitos decorrentes do cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo
do ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam
estar atrelados à prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR–REspEl nº
0600306–28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021). Incidência
do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
(...) [TSE, AREspEl nº 060130357/CE, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/06/2024]
No caso dos autos, é evidente que a o comparecimento da recorrida à inauguração configura a
conduta vedada prevista no artigo 77 da Lei das Eleições.
Contudo, o referido dispositivo não prevê a aplicação de multa para essa conduta, limitando-se à
cassação do registro ou diploma.
Diferente do art. 73, que em seu § 4º prevê expressamente a possibilidade de multa para as
condutas vedadas, o art. 77 não contém essa previsão, o que impede a aplicação de sanção
pecuniária.
Desse modo, conquanto configurada a conduta, a sanção prevista não pode ser aplicada, seja
porque passada a eleição não subsiste interesse na cassação do registro e, não eleita a chapa,
não há diploma a ser cassado.
Além disso, a gravidade concreta da conduta não justificaria a aplicação de sanção tão gravosa.

Num. 44222450 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09
Do Pronunciamento em Cadeia de Rádio
Quanto à suposta infração ao art. 73, VI, c, da Lei n. 9.504/97, entendo que não restou
configurada.
Esse dispositivo proíbe pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral
gratuito, salvo em casos de necessidade urgente e relevante, conforme autorizado pela Justiça
Eleitoral.
José Jairo Gomes esclarece que a "cadeia de rádio" implica a interrupção simultânea da
programação em várias emissoras para a transmissão de uma mensagem única, ao contrário das
inserções que são intercaladas na programação regular e exibidas em momentos distintos, sem
simultaneidade. Segundo o autor, o art. 73, VI, “c”, é categórico ao vedar pronunciamentos em
cadeia, mas não menciona inserções, que possuem características distintas. Contudo, o autor
defende que, por uma interpretação sistemática da norma, também as inserções deveriam
respeitar a mesma restrição aplicável às cadeias de rádio e televisão, ou seja, devem ser
autorizadas pela Justiça Eleitoral e tratar de matérias urgentes e relevantes para o governo
(GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 2024, p. 621).
No caso em análise, a entrevista da recorrida Ieda foi transmitida exclusivamente pela rádio
Najuá, sem a formação de rede de emissoras. A entrevista não foi coordenada de forma a
alcançar várias estações, característica essencial para configurar uma cadeia de rádio. Esse tipo
de transmissão isolada, restrita a uma única emissora local, não preenche os requisitos legais de
uma cadeia e, portanto, não constitui infração ao art. 73, VI, “c”, nos termos da jurisprudência do
TSE. No sentido:
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2010.
DEPUTADO
ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II E VI, C, DA LEI 9.504/97. DISCURSOS
REALIZADOS POR VEREADORES. PROVIMENTO.
(...)
2. Consoante o art. 73, II e VI, c, da Lei 9.504/97, é vedado aos agentes públicos usar materiais
ou serviços custeados pelos Governos ou Casas Legislativas que excedam as prerrogativas
contidas nos respectivos regimentos e, ainda, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e
televisão fora do horário eleitoral gratuito e sem que reconhecida pela Justiça Eleitoral a
excepcionalidade da situação.
3. No caso dos autos, os discursos foram transmitidos por uma única emissora, não
havendo falar em cadeia de rádio e televisão, além de inexistir prova de que a TV Cidade
prestava serviços ou era remunerada pela Câmara Municipal de Tupã à época dos fatos para
veicular as sessões legislativas, circunstância que não pode ser presumida.
(...)
5. Recurso ordinário provido.
[TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 1527171, Acórdão, Min. João Otávio De Noronha,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/10/2014]
Não fora o suficiente, tem-se que sequer de pronunciamento se trata, mas de mera entrevista,
não havendo condições mínimas de acolher a pretensão recursal, no particular.

Num. 44222450 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/11/2024 10:27:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112710274336600000043169900
Número do documento: 24112710274336600000043169900
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:46:09

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600327-95.2024.6.16.0034 - Irati -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: IEDA REGINA SCHIMALESKY
WAYDZIK, RAFAEL FELIPE LUCAS
- Advogado dos RECORRIDOS: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024